Tribunal: TJDFT
Processo: 0710260-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710260-40.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ALAN SILVEIRA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA. VERBA INDENIZATÓRIA E DE CARÁTER TEMPORÁRIO. DIREITO PECUNIÁRIO QUE NÃO PODE SER INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA. PARCELA QUE NÃO ESTÁ SOB GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CARÁTER PERMANENTE NÃO CONFIGURADO. VERBA QUE NÃO INTEGRA REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 9o do Decreto-lei 2.317/1986, para efeito de pagamento do décimo terceiro salário, entende-se como remuneração o vencimento ou soldo e as vantagens de caráter permanente pagos aos militares. 2. A remuneração dos militares do Distrito Federal é disciplinada pela Lei Federal 10.486/2002, que autoriza, para além do pagamento de verbas remuneratórias, o pagamento de auxílio-moradia a esses servidores públicos. Dita verba está classificada no mencionado Diploma normativo como direito pecuniário mensal destinado a auxiliar nas despesas com habitação O sentido de exclusão do auxílio-moradia da remuneração dos policiais e bombeiros militares do Distrito Federal é reforçada pelos arts. 1o, 2o, 20 e 21 da citada lei (Lei Federal 10.846/2202), os quais não o caracterizam como parcela remuneratória, mas indenizatória. 3. No que diz respeito às chamadas vantagens de caráter permanente, carece de razoabilidade o argumento segundo o qual dita natureza teria o auxílio-moradia pelo simples fato de ser, na atualidade, mensalmente pago a militares ativos e inativos. Se intuito retributivo permanente pudesse ser conferido a tal benefício, expressamente haveria de tê-lo estabelecido o legislador como direito pecuniário sob garantia constitucional da irredutibilidade do estipêndio funcional a todos os servidores públicos (CF, art. 37, XV). Todavia, não há regra positivada em ordem a dispensar especial proteção de caráter financeiro a essa verba de modo a proibir sua diminuição ou subtração pelo Poder Público em face do que prevê o direito positivado. Inexistem, de fatos, elementos normativos que possam descaracterizar sua natureza transitória, pois com o atributo de direito adquirido não se pode apresentar. 4. A expressa indicação do auxílio-moradia como subsídio destinado a apoiar despesas com habitação afasta o caráter permanente dessa verba, ainda que previsto seu pagamento mês a mês a ativos e inativos, uma vez que, de modo algum encerraria violação à garantia da irredutibilidade de vencimentos eventual determinação do Poder Público para reduzir ou suprimir essa modalidade de ajuda. Ademais, tendo natureza indenizatória, inviável se mostra sua inclusão no cálculo de décimo terceiro salário dos militares. Inteligência dos arts. 6o e 9o do Decreto-lei 2.317/1986. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios. O recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o e 9o, ambos do Decreto-Lei 2.371/86, e 2o, inciso I, alíneas “e” e “f”, e inciso II, alínea “d”, 3o, incisos XIII e XIV, e 21, inciso VI, todos da Lei 10.486/02, buscando seja determinado que o auxílio-moradia e o auxílio-alimentação integrem a base de cálculo do 13o (décimo terceiro) salário. Pondera que vantagens de caráter permanente não vêm sendo integradas no cálculo da gratificação. Defende a inclusão do auxílio-moradia na gratificação natalina, por se tratar de verba de caráter permanente, pois continua sendo paga ao militar mesmo na inatividade. Afirma, nessa linha, que o auxílio alimentação também tem natureza permanente e remuneratória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso I, do CPC. Isso porque “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 6o e 9o, ambos do Decreto-Lei 2.371/86, e 2o, inciso I, alíneas “e” e “f”, e inciso II, alínea “d”, 3o, incisos XIII e XIV, e 21, inciso VI, todos da Lei 10.486/02. Com efeito, eventual acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de normas de caráter estritamente local (Decreto-Lei 2.317/1986 e Lei 10.486/2002), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, veja-se o AREsp n. 2.431.125, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 23/02/2024. Ademais, é assente na jurisprudência da Corte Superior que, não obstante a competência residual da União para legislar sobre questões afetas à Polícia Militar do Distrito Federal, na forma do artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, as leis federais que cuidam desse tema possuem natureza local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, por analogia. A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.876.784/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022 e AREsp n. 1.962.155, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 29/02/2024. Além disso, o STJ já entendeu “que, ainda que se trate de parcela paga com habitualidade, o supracitado art. 3o, da Lei no 10.486/2002, estabelece a natureza temporária do auxílio, por se tratar de direito pecuniário mensal, não constituindo parcela permanente, de modo que não pode compor a base de cálculo do adicional natalino” (AREsp n. 2.431.125, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 23/02/2024). Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/02/2024). Tampouco merece trânsito o apelo pelo fundamento da alínea "b", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028